Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702950-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX MOURA PIMENTEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alex Moura Pimentel contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação Monitória n° 0722841-86.2022.8.07.0007, rejeitou a prejudicial de mérito suscitada nos embargos à monitória, conforme abaixo transcrito: “Rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo réu, uma vez que o objeto deste processo não guarda relação com quaisquer contratos em discussão na Vara Federal. No caso, a discussão do feito está adstrita à Cédula de Crédito Bancário registrada sob o no 597.700.398, no valor contratado de R$ 421.763,63 em 120 parcelas de r4 7.184,67. Ao passo que o contrato especificado na inicial do processo 1046902-42.2022.4.01.3400, que tramita na 22a Vara Federal Cível da SJDF, se refere a um empréstimo consignado contratado pelo requerido nos seguintes termos: - Valor da parcela: R$ 11.346,55; - Parcelas restantes: 92; - Saldo devedor: R$ 715.000,00. O presente feito comporta julgamento antecipado, consoante previsão do art. 355, inciso I, do CPC, preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital. 3.” O Agravante requer que lhe seja concedida justiça gratuita, sob o argumento de que está em situação de superendividamento. No mérito, sustenta a preexistência de processo que tem por objeto o mesmo contrato objeto da ação monitória. Destaca que a r. decisão agravada deixou de considerar que na petição inicial e na contestação apresentada pela Agravante no Processo no 1046902-42.2022.4.01.3400, que tramita na Justiça Federal, há clara menção ao contrato objeto da ação monitória. Requer a tutela antecipada recursal, para acolher prejudicial de mérito suscitada nos embargos à monitória para determinar a extinção do processo. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois, em que pese o Agravante auferir renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do país, infere-se dos documentos acostados ao presente recurso que as dívidas por ele contraídas consomem grande parte da sua remuneração mensal, provocando situação de superendividamento. Dessa forma, deve-se conceder o benefício pleiteado, por ser interpretação que confere maior efetividade ao direito fundamental à gratuidade de justiça. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a concessão de tutela antecipada recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para acolher, de pronto, a prejudicial de mérito suscitada nos embargos à monitória e determinar a extinção do processo, tendo em vista a preexistência de processo no qual se discute o mesmo contrato. Em análise superficial dos autos que tramitam na Justiça Federal1, verifico que o Agravante, de fato, ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer em desfavor de diversas instituições financeiras, dentre elas, o Banco do Brasil S.A. Na petição inicial da mencionada ação revisional, foi requerida a repactuação das dívidas contraídas pelo ora Agravante, dentre as quais as relativas a dois contratos de empréstimo celebrados com o Banco do Brasil S.A, sendo um deles a cédula de crédito bancário que ampara a ação monitória em comento (Id. 55304946 - pág. 20). A Cédula de Crédito Bancário n. 597.700.398, inclusive, foi acostada àqueles autos (55304946 - pág. 65). Além disso, o próprio Banco do Brasil S.A, na contestação apresentada na ação revisional, defende a regularidade daquele contrato (Id. 55307809 - pág. 117). Sendo assim, verifica-se que, de fato, o contrato que instrui a Ação Monitória foi objeto de renegociação em outra ação, o que indica a plausibilidade do alegado pelo Agravante. Também há risco de dano, ante a possibilidade de ser proferida sentença na ação monitória, provocando evidentes prejuízos ao Agravante. Contudo, reputo prudente conceder tão somente o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois é necessário prévia manifestação da parte agravada, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Assim, concedo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar o curso da Ação Monitória, até o julgamento deste recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora